Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. REVELIA. AFASTADA. MÉRITO. AUTUAÇÃO FISCAL. ICMS. LEI FERRARI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Não incidem os efeitos da revelia quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, do CPC).
2. É possível a empresa fabricante de veículos a venda direta ao consumidor final, sem que a concessionária participe da operação de venda ou que participe apenas na condição de intermediária, quando não atua como revendedora. Inteligência do art. art. 15 da Lei 6.729/79 (Lei Ferrari)
3. Contudo, afasta-se tal dispositivo se inexistente a demonstração de intermediação na relação entre as empresas, havendo provas suficientes de que o consumidor comprou e retirou a mercadoria no Distrito Federal, não tendo qualquer contato com a empresa de Goiás. ICMS devido no Distrito Federal.
4. A multa fiscal é instituída com dupla finalidade: preventiva e repressiva. Deve, assim, ser fixada em patamar suficiente a desestimular a prática de condutas ilícitas e de punir exemplarmente os infratores que as praticam por sua conta e risco, sendo que não tem natureza de confisco a multa punitiva que esteja limitada até em 100%. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.